Tribunal: TJDFT
Processo: 0026427-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DA CONTAGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO RJET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue execução de título extrajudicial por reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da ausência de bens penhoráveis e do transcurso do prazo prescricional quinquenal, com questionamento acerca da necessidade de intimação pessoal do credor e da ocorrência de causas suspensivas do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a prescrição intercorrente se configura quando, após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o prazo prescricional flui automaticamente após o período de suspensão previsto no CPC, independentemente de intimação pessoal do credor, e se há marcos suspensivos capazes de alterar o termo final da contagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular assinado por duas testemunhas é de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I, do CC.
4. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano uma única vez.
5. O art. 921, §1o, do CPC determina suspensão da execução por um ano diante da ausência de bens penhoráveis, com início automático do prazo da prescrição intercorrente após seu término, conforme o §4o do mesmo artigo.
6. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
7. É desnecessária a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, bastando que lhe seja oportunizada a manifestação acerca da questão relacionada a prescrição intercorrente, assim como feito na espécie.
8. O período compreendido entre 10.06.2020 e 30.10.2020 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 3o da L. 14.010/2020 (RJET), devendo ser computado na determinação do termo final.
9. Considerados os marcos interruptivos e suspensivos, verifica-se que o prazo prescricional se encerra em 02.01.2025, sendo válida a sentença proferida posteriormente, que reconhece a consumação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5o, I, 206-A. CPC, art. 921, inc. III, §§1o, 2o, 3o, 4o e 5o. L. 14.010/2020, art. 3o. [APC 002642...NP. Trycia | Word]
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.02.2020.
STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.05.2018.
TJDFT, APC 0710922-42.2018.8.07.0007, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 22.08.2024.
TJDFT, APC 0028813-71.2014.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 23.01.2023.